Tribunal: STJ
Processo: 5020866-86.2023.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2136365 - RS (2024/0130313-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FERNANDO DALL AGNESE
ADVOGADOS
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
PAULO LUIZ SCHMIDT - RS027348
CIRO CASTILHO MACHADO - RS028716A
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS - PR089827
JORGE ANTONIO MAURIQUE - RS018676
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC/2015.
VIOLAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal
de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada
sobre as teses relevantes para a solução do litígio.
2. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo
de lei federal apontado no recurso especial, há falta do
prequestionamento, o que faz incidir o óbice da Súmula 282 do
STF.
3. A revisão do entendimento do aresto hostilizado, no tocante à
ilegitimidade para execução de título coletivo, esbarra no óbice da
Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a
questão com base na realidade fático-probatória dos autos.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49746849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:29:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 09a86cfc-1b97-4075-8f21-40a42e0aa5f9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49746849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:29:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 09a86cfc-1b97-4075-8f21-40a42e0aa5f9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2136365 - RS (2024/0130313-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FERNANDO DALL AGNESE
ADVOGADOS
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
PAULO LUIZ SCHMIDT - RS027348
CIRO CASTILHO MACHADO - RS028716A
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS - PR089827
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC/2015.
VIOLAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal
de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada
sobre as teses relevantes para a solução do litígio.
2. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo
de lei federal apontado no recurso especial, há falta do
prequestionamento, o que faz incidir o óbice da Súmula 282 do
STF.
3. A revisão do entendimento do aresto hostilizado, no tocante à
ilegitimidade para execução de título coletivo, esbarra no óbice da
Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a
questão com base na realidade fático-probatória dos autos.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FERNANDO DALL
AGNESE, contra decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 443/447, em que
Documento eletrônico VDA48290093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:12
Código de Controle do Documento: b418cd4c-93a1-4cfe-bd39-62cb13251293

conheci em parte do do recurso especial e, nessa extensão, neguei-lhe provimento em
virtude da não verificação de negativa de prestação jurisdicional e
da incidência das Súmulas 282 do STF e 7 do STJ.
Aduz a parte agravante, em síntese, a inaplicabilidade dos aludidos
óbices, bem como reitera as teses de permanência de vícios, a despeito de manejados
aclaratórios, e de demais argumentos voltados ao reconhecimento da sua legitimidade
para execução do título oriundo de ação coletiva em virtude do decidido no RMS n.
25.841/DF, constantes do apelo nobre.
Requer, assim, a reconsideração ou a reforma da decisão atacada, a
fim de que seja provido o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Consoante anteriormente explicitado, no tocante aos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015, indicados como violados, cumpre destacar que, ainda que o
recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal
nos julgamentos realizados, não há, necessariamente, ausência de manifestação. Não se
deve confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.
De acordo com entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos
os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESAPROPRIAÇÃO.
JULGAMENTO
.
ULTRA
PETITA
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ
DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCONFORMISMO.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
publicado na vigência do CPC/2015.
decisum
[...]
IV. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
Documento eletrônico VDA48290093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:12
Código de Controle do Documento: b418cd4c-93a1-4cfe-bd39-62cb13251293

pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do
acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
18/05/2020
AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra
31/10/2018
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
23/04/2008
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no AREsp 2.084.089/RO, rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
).
15/9/2022
Na hipótese, a Corte de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes
termos (e-STJ fls. 108/110):
Assim, no tocante à Parcela Autônoma de Equivalência, o acórdão
efetivamente faz menção ao fato de que tal parcela beneficiou os Juízes
Classistas ativos no período de 1992 a 1998. Entretanto, tal referência é feita
com a finalidade de fundamentar o reconhecimento do direito do substituídos
à extensão do alcance de tal entendimento aos proventos e pensões, estes sim o
direito objeto daquele mandado de segurança.
O título judicial formado no RMS no 25.841/DF, portanto, reconheceu o
direito dos associados da ANAJUCLA, que se aposentaram ou implementaram
as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei no 6.903/81 à Parcela
Autônoma de Equivalência, conforme requerido na petição inicial daquele
Mandado de Segurança Coletivo.
Posteriormente, como já referido, a ANAJUCLA manejou a Ação Coletiva n°
0006306-43.2016.4.01.3400/DF, com o objetivo de cobrar as diferenças da
PAE devidas nos cinco anos anteriores à data do ajuizamento do RMS no
25.841/DF.
Dessa forma, ainda que a inicial da Ação Coletiva n° 0006306-
43.2016.4.01.3400/DF faça referência, no tocante à substituição processual, "a
todos os associados da autora aqui representados (relação por região em
anexo)", fato é que aquela ação teve por finalidade a cobrança dos valores
reconhecidos como devidos nos autos do RMS no 25.841/DF, especificamente
no que se refere ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento do
mandamus.
Em decorrência, nada obstante os termos em que formulado o pedido, não se
mostra possível ampliar os efeitos da coisa julgada formada no RMS no 25.841
/DF, nos autos da ação de cobrança lastreada no título executivo formado
naquele Mandado de Segurança, para abranger inclusive aqueles que
ocuparam o cargo de Juízes Classistas no período em questão (de 1992 a
1998), mas não se aposentaram pelas regras da Lei no 6.903/81.
Documento eletrônico VDA48290093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:12
Código de Controle do Documento: b418cd4c-93a1-4cfe-bd39-62cb13251293

Transcrevo, neste ponto, o trecho do voto condutor do acórdão prolatado na
Ação Coletiva n° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF que trata da limitação
subjetiva do título executivo formado no RMS no 25.841/DF:
(...)
V - Limitação subjetiva do título constante do RMS 25.841/DF
Recentemente, em sessão realizada no dia 10.05.2017, o Plenário do c. STF,
nos autos do RE 612043 RG/PR, firmou entendimento, sob o regime de
repercussão geral, no sentido de que os efeitos da sentença prolatada em ações
coletivas alcançam apenas os filiados que, na data da propositura da ação,
ostentavam a condição de filiado da entidade associativa.
Naquela assentada, a tese de repercussão geral fixada foi a de que: "A eficácia
subjetiva da coisa julgada formada a partir da ação coletiva, no rito ordinário,
ajuizada por associação civil na defesa de interesse dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o
fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda,
constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento".
Com essas considerações e com suporte no precedente acima colacionado,
deve ser beneficiar do título executivo apenas o demandante que constar do rol
apresentado na petição inicial desta demanda".

(...)
Destaque-se que, nas hipóteses de Ações Coletivas propostas por Associação,
os efeitos do título executivo devem ser limitados àqueles beneficiários
constantes da lista nominal acostada à ação de conhecimento, nos termos em
que definido no julgamento do RE 573.232 (Tema 82) que assentou de forma
definitiva o posicionamento quanto à questão, conforme acórdão assim
ementado:
[...]
Assim, a referência a todos os associados da Associação autora, no caso
concreto, deve ser analisada no contexto fático e processual existente e, em
consequência, entendida no sentido de compreender a totalidade dos
associados da entidade demandante que se aposentaram pelas regras da Lei no
6.903/81 e constam no rol apresentado na petição inicial da Ação Coletiva.
Registre-se que a petição inicial da Ação Coletiva faz clara referência ao fato
de que aquela demanda tem a finalidade de cobrar os valores devidos no
período pretérito à impetração do mandado de segurança.
[...]
Ademais, o fato de um título judicial formado em ação coletiva abranger toda
uma categoria não significa, por si só, que todos os integrantes daquela
categoria possuam legitimidade para promover a execução do julgado. Ocorre
que, para exercer o direito reconhecido no referido título, é preciso que o
substituído preencha os requisitos necessários ao seu enquadramento como
beneficiário da decisão judicial em questão. Na hipótese em análise, tal
requisito consiste em estar aposentado sob a égide da Lei n. 6.903/81 ou com
as condições preenchidas para a inativação na sua vigência, ou receber pensão
nestes termos.
No caso concreto, embora o nome do exequente/apelante conste na lista
juntada nos autos da ação coletiva, não se trata de substituído que tenha se
Documento eletrônico VDA48290093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:12
Código de Controle do Documento: b418cd4c-93a1-4cfe-bd39-62cb13251293

aposentado ou implementado as condições para a aposentadoria na vigência da
Lei no 6.903/81.
(Grifos acrescidos)

Não há que falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional.
Dessa forma, contrariamente ao alegado pela parte recorrente, não
há nenhum vício a ser sanado, uma vez que a Corte de origem enfrentou diretamente
a questão relativa à (i)legitimidade do recorrente para a execução do título coletivo.
No que se refere aos arts. 322, § 2o, e 987, § 2o, do CPC/2015, e ao
art. 95 da Lei n. 8.078/1990, registre-se que o presente apelo nobre carece do requisito
constitucional do prequestionamento.
Conquanto não seja exigida a menção expressa do dispositivo de lei
federal, a admissibilidade do recurso, na instância excepcional, pressupõe que a Corte de
origem tenha se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente. Esse é o
entendimento pretoriano consagrado na edição da Súmula 282 do STF: "é inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada."
Quanto à ilegitimidade da parte exequente, verifica-se, no acórdão
recorrido, por meio do excerto anteriormente transcrito, que o Tribunal de origem
decidiu a questão ora ventilada com base na realidade que se delineou à luz do suporte
fático-probatório constante nos autos, e que a modificação do julgado, nos moldes
pretendidos, a fim de acolher os fundamentos de violação da coisa julgada, não depende
de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos de
convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso
especial, de acordo com a Súmula 7 do STJ.
No mesmo sentido: REsp n. 2.130.183/RS, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, DJe 30/4/2024; REsp n. 2.133.480/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA
COSTA, DJe 19/4/2024; REsp n. 2.094.334/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe
de
.
5/10/2023
A propósito, noticio que, recentemente, o tema aqui discutido foi

objeto da Reclamação (Rcl n. 70.081/RS), processada na Suprema Corte, na qual o
Ministro ANDRÉ MENDONÇA decidiu julgando improcedente a pretensão, nos
seguintes termos:
[...]
14. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que na decisão reclamada teria
inobservado o acórdão no RMS no 25.841/DF, cuja decisão abarcaria não só
juízes classistas aposentados ou com direito adquirido para aposentadoria sob
Documento eletrônico VDA48290093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:12
Código de Controle do Documento: b418cd4c-93a1-4cfe-bd39-62cb13251293

a égide da Lei no 6.903, de 1981, mas também juízes classistas que não tinham
cumprido esses requisitos mas estiveram na ativa entre 1992 e 1998.
15. Com efeito, para que se possa concluir sobre eventual desrespeito à
autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no RMS no 25.841/DF
pelo ato reclamado, é preciso perscrutar os limites objetivos e subjetivos do
decidido por esta Corte naquela demanda.
16. Inicialmente, rememore-se o pedido inicial do Mandado de Segurança
Coletivo impetrado pela reclamante e direcionado ao Tribunal Superior do
Trabalho:
: “(...) seja a segurança concedida para garantir o direito líquido e certo dos
associados da impetrante, com aposentadoria regida pela lei no 6.903/81 ou
com as condições preenchidas para a inativação na sua vigência, bem como os
pensionistas com o cálculo das pensões baseado nos proventos decorrentes da
citada lei 6.903/81, de terem seus proventos e pensões reajustados com o
acréscimo da referida equivalência, por imposição da legislação de regência
aludida, em respeito à proteção constitucional ao direito adquirido e às
situações constituídas sob o império da lei revogada e em homenagem à
jurisprudência sumulada da Suprema Corte trazida à colação.” (e-doc. 8, p. 8
/9; grifos nossos).
17. Diante da denegação de segurança pelo Tribunal a quo, veio ao Supremo
Tribunal Federal, em sede de RMS no 25.841/DF, e aqui decidido a partir do
voto condutor do Ministro Marco Aurélio assim concluído:
“(...) Com a devida vênia dos ilustres colegas que proferiram voto antes de
mim, por simples lógica, os juízes classistas ativos, entre 1992 e 1998 tinham
jus ao cálculo remuneratório que tomasse em consideração a parcela autônoma
de equivalência, recebida pelos togados. Logo, é inequívoco que, nesse
período, existe o direito dos classistas de obter os reflexos da parcela
autônoma sobre os respectivos proventos de aposentadoria e pensões. Quanto
a eventual prescrição, cuida-se de prestações de trato sucessivo inadimplidas
pelo Poder Público. Nesses casos, o quinquênio prescricional previsto no
artigo 1o do Decreto no 20.910/32 começa a correr a partir do vencimento de
cada parcela, desde que não haja manifestação definitiva da Administração
Pública. Se houver, o prazo passa a contar unicamente desse marco, ocasião
em que se cogita da prescrição do fundo do direito.
Portanto, ocorrendo prescrição, incide nas parcelas vencidas cinco anos antes
da impetração. Sobre essas, contudo, o Tribunal não foi sequer chamado a
pronunciar-se, porquanto o mandado de segurança não é sucedâneo da ação de
cobrança, razão pela qual o deferimento da ordem está limitado à percepção
dos reflexos da parcela autônoma de equivalência porventura existentes a
partir de abril de 2001, data da impetração. Ante o quadro, dou parcial
provimento ao recurso para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal
Superior do Trabalho, reconhecendo o direito aos reflexos da parcela
autônoma de equivalência incidente sobre os proventos e pensões de 1992 a
1998 e, após esse período, o direito à irredutibilidade dos respectivos valores.
É como voto.” 18. Em torno do entendimento do Ministro Marco Aurélio,
formou-se maioria quanto ao reflexo da parcela autônoma de equivalência
sobre proventos e pensões relativas aos juízes classistas aposentados sob a
Documento eletrônico VDA48290093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:12
Código de Controle do Documento: b418cd4c-93a1-4cfe-bd39-62cb13251293

égide da Lei no 6.903, de 1981 (ou com direito adquirido para tanto). Essa
limitação objetiva e subjetiva do julgado é ressaltada pelos votos do Ministro
Dias Toffoli:
[...]
21. No caso dos autos, a reclamante afirma que o substituído não se aposentou
sob a égide da Lei no 6.903, de 1981, tampouco tinha direito adquirido para
tanto. Não obstante, busca, no fim das contas, extrair do acórdão dos embargos
da declaração a extensão dos limites subjetivos da decisão do Supremo
Tribunal Federal no RMS no 25.841/DF também aos juízes classistas da ativa
à época, aposentados posteriormente à vigência da Lei no 6.903, de 1981, sob
novo regime.
22. A pretensão da reclamante não merece prosperar.
23. Na ocasião dos aclaratórios, recebidos sem efeito modificativo, o Ministro
Marco Aurélio, autor do voto vencedor, esclareceu ter abordado a situação dos
ativos como premissa (fundamento, portanto), para a decisão que foi chamado
a dar exclusivamente voltada aos aposentados:
[...]
24. Reitere-se que a situação dos classistas quando na ativa foi utilizada
unicamente como fundamento para o dispositivo da decisão que se refere
exclusivamente aos aposentados. É o que já se anunciava nos apartes:
“O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não estou julgando esta
matéria. Estou assentando, como premissa, que eles teriam direito, já que a
remuneração era calculada à base de um trinta avos do que percebia um
togado.”
25. É dizer: a reflexão sobre período de atividade dos classistas empreendida
por Sua Excelência serviu apenas como caminho para chegar à solução da
lide, reflexão essa destituída de força vinculante, mormente diante de seu
pronunciamento expresso "Não estou julgando essa matéria" e, ainda, por não
constar do dispositivo do julgado.
26. A reclamante busca dar status de coisa julgada a aspecto abordado como
fundamento da decisão, de modo a ampliar subjetivamente o que decidido por
este Supremo Tribunal Federal. Os fundamentos da decisão não estão
acobertados pelo manto da coisa julgada, privilégio do seu dispositivo. Este
que deve ser observado na via da reclamação para garantia da autoridade das
decisões desta Corte.
[...]
30. Fica claro, portanto, que o ato reclamado não afrontou o decidido por este
Supremo Tribunal no RMS no 25.841/DF ao manter os limites subjetivos do
título executivo aos “magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob
”. (Rcl 70291/RS, Relator
a égide da Lei no 6.903/81 e seus pensionistas
Ministro ANDRÉ MENDONÇA, julgado em
, publicação em
06/02/2025
)
07/02/2025
(Grifos acrescidos).

Ademais, "a inadmissão do recurso especial interposto com
fundamento no art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de
enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência
Documento eletrônico VDA48290093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:12
Código de Controle do Documento: b418cd4c-93a1-4cfe-bd39-62cb13251293

jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese
jurídica, o que ocorreu na hipótese. Precedentes" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.998.539
/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em
,
3/4/2023
DJe de
).
11/4/2023
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48290093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:12
Código de Controle do Documento: b418cd4c-93a1-4cfe-bd39-62cb13251293

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.136.365 / RS
Número Registro: 2024/0130313-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00063064320164013400 07371657320015555555 50067098520224047100 50208668620234040000
63064320164013400 7371657320015555555
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FERNANDO DALL AGNESE
ADVOGADOS
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
PAULO LUIZ SCHMIDT - RS027348
CIRO CASTILHO MACHADO - RS028716A
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS - PR089827
JORGE ANTONIO MAURIQUE - RS018676
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ISONOMIA/EQUIVALÊNCIA SALARIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FERNANDO DALL AGNESE
ADVOGADOS : TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
PAULO LUIZ SCHMIDT - RS027348
CIRO CASTILHO MACHADO - RS028716A
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS - PR089827
Documento eletrônico VDA49656535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:29:18
Código de Controle do Documento: 2a83c55c-7e4e-4e68-99b5-c474b9a00397

JORGE ANTONIO MAURIQUE - RS018676
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:29:18
Código de Controle do Documento: 2a83c55c-7e4e-4e68-99b5-c474b9a00397